Tribunal: TJDFT
Processo: 0769497-40.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial, no sentido de decretar a rescisão dos contratos discutidos nos autos e, por conseguinte, declarar a inexistência dos respectivos débitos, no total de R$ 12.118,70 (doze mil cento e dezoito reais e setenta centavos), além de determinar que a requerida promova a retirada/baixa de eventual anotação restritiva em nome do consumidor.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, em razão do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente. Contrarrazões apresentadas no ID 57719426.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, eis que demonstrada sua condição de hipossuficiência.
4. Em suas razões recursais, insurge-se o recorrente apenas quanto à improcedência em relação ao pedido de arbitramento de indenização por danos morais. Requer a fixação no patamar de R$ 12.118,70 (doze mil cento e dezoito reais e setenta centavos).
5. Na sentença recorrida o magistrado sentenciante assim pontuou: “Nesse contexto, anoto que a conduta da ré, embora seja inegável o aborrecimento causado ao autor, não ensejou a violação aos direitos de personalidade (honra e imagem, p. ex.) e nem à dignidade humana do autor, razão pela qual não há se falar no dever de indenizar.”
6. Conforme assentado na jurisprudência das Turmas Recursais, a inscrição ou manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplentes enseja dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. Nesse sentido: Acórdão 1769758, 07039256720238070007, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2023, publicado no PJe: 20/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. No caso sob análise, a empresa requerida/recorrida não produziu prova que justificasse a inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, não tendo se desincumbido de seu ônus processual, nos moldes do art. 373, II, do CPC. Portanto, deve responder pelo dano decorrente da negativação levada a efeito em cadastro restritivo de crédito, a qual se mostrou indevida, caracterizada na modalidade in re ipsa.
8. No mais, a fixação do valor a título de dano moral deve sopesar critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. A indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade da parte, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
9. Analisando as circunstâncias do caso, tem-se o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) como razoável e proporcional, sem, contudo, implicar em enriquecimento ilícito da parte recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença de origem e julgar parcialmente procedente o pedido de fixação de indenização por danos morais, condenando a empresa requerida ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigida pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ). Juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação.
11. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, consoante artigo 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.